Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA. PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR. SÚMULA 331 DO TST. PAGAMENTO REALIZADO PELO TOMADOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO. TERCEIRO INTERESSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 331, IV, do TST, o inadimplemento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho, por parte do empregador, acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações.
2. O condomínio, na condição de tomador dos serviços contratados, é terceiro interessado no pagamento da dívida trabalhista dos empregados terceirizados, porque pode vir a ser responsabilizado, de forma subsidiária, pelo pagamento de tais verbas. Realizado o pagamento das verbas rescisórias dos contratos de trabalhos dos terceirizados, o condomínio se sub-roga no direito de pedir ressarcimento do respectivo valor, na forma do art. 346, III, do Código Civil.
3. Diante do crédito do condomínio, advindo da sub-rogação, e do crédito da empresa contratada, decorrente de acerto pelos serviços prestados até o termo contratual, cabível a compensação, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil. Logo, inarredável a condenação da empresa contratada ao pagamento do crédito remanescente do condomínio contratante, cujo valor, na hipótese, é incontroverso.
4. Apelação conhecida e não provida.